Tribunal: CARF
Processo: 10980.720575/2015-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720575/2015-02
ACÓRDÃO
2402-013.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRE GUTIERREZ CALDEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OCORRÊNCIA
É nulo o acórdão que altera os critérios jurídicos do lançamento ao
substituir o enquadramento fiscal original sem analisar provas ou
alegações. Inovação vedada (art. 59, II, Dec. 70.235/72) e afronta à
segurança jurídica. Normas de lançamento sujeitas à lei complementar (art.
146 do CTN).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, reconhecer a nulidade
do acórdão recorrido por alteração dos critérios jurídicos do lançamento e cerceamento de
defesa. Vencidos os Conselheiros Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske (relator)
e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que entenderem pela nulidade da decisão de origem ao
reconhecer vício no auto de infração e não o tornar nulo. Designado redator do voto vencedor o
Conselheiro Alexandre Corrêa Lisbôa.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720575/2015-02
2
Assinado Digitalmente
Alexandre Corrêa Lisbôa – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Alexandre Correa Lisboa, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10980.720575/2015-02, em face do acórdão no 12-82.109, julgado pela 19a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de ação fiscal levada a efeito no(a) contribuinte acima qualificado(a), que
implicou a lavratura do Auto de Infração de fls. 201 e seguintes, relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendários 2009 e 2010, por meio do qual
foi apurado imposto suplementar de R$ 200.608,48, sujeito à multa de ofício
(150%) e juros legais.
2. Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 202), o
procedimento apurou as seguintes infrações:
3. Às fls. 192 e seguintes, relatório da ação fiscal, relevando destacar o que se
segue:
• O lançamento teve origem em ação fiscal empreendida na empresa Positivo
Informática CNPJ 10980.724940/2012-05, em que foi constatado o pagamento a
diretores pessoas físicas, por meio de pessoas jurídicas constituídas para esse fim
específico, caracterizando o instituto da “Pejotização”.
• Em conseqüência foi instaurado procedimento fiscal em face do interessado
relativo aos anos-calendário de 2009 e 2010, consoante Termo de Início de
Procedimento Fiscal, às folhas 21 a 23, no qual foi requerida a apresentação de
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720575/2015-02
3
comprovantes de rendimentos; contrato de trabalho firmado entre o interessado
em empresa Positivo Informática; informações detalhadas acerca da origem dos
rendimentos de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte
optante pelo simples, exceto pro-labore, aluguéis e serviços prestados,
apresentados nas DIRPFs 2009 e 2010. Cientificado, o interessado manifestouse,
às folhas 26 e 27, apresentando os documentos de fls. 9 a 51, bem como alegando
extravio dos comprovantes relativos aos lucros e dividendos recebidos pelo titular
e pelos dependentes, demais rendimentos isentos e não tributáveis dos
dependentes e rendimentos de aplicações financeiras do ano-calendário de 2010.
Apresentou, ainda, em resposta ao requerimento de apresentação do contrato de
trabalho na empresa Positivo Informática, cópias de atas de assembléias da
referida da empresa.
• Foi empreendida diligência junto à pessoa jurídica Marvel Comercial
&Comunicações Ltda, CNPJ 04.529.876/0001-/80, conforme Termo de Intimação
Fiscal de fls. 52/53, com a finalidade da obtenção do contrato social e alterações;
contratos de prestação de serviços; notas fiscais emitidas e cópias das fichas razão
das contas correntes com os sócios no ativo e passivo, nos anoscalendários de
2009 e 2010, implicando a juntada dos documentos de fls.
59/117. Observe-se que a pessoa jurídica afirmou não haver contratos de
prestação de serviços com a empresa Positivo Informática. Observe-se, ainda, que
os documentos apresentados permitem concluir que o interessado detinha 90%
do capital social.
• A empresa Positivo Informática (da qual o interessado figurou como diretor, no
período em referência) foi intimada a detalhar todos os pagamentos efetuados ao
interessado, a qualquer título; apresentar contrato de prestação de serviços e
pagamentos efetuados à empresa Marvel Comercial &Comunicações, cópias do
razão e diário, nos anos-calendários de 2009 e de 2010. Em resposta, esta
corroborou a informação da inexistência de contrato relativo à prestação de
serviços, informou os pagamentos efetuados em benéfico do interessado, e à
pessoa jurídica Marvel Comercial &Comunicações Ltda.
• A empresa Marvel Comercial &Comunicações Ltda foi novamente intimada,
para fins de apresentação dos contratos de serviços e notas fiscais, oportunidade
na qual reafirmou não possuir contratos de prestação de serviços com seus
clientes, bem como apresentou blocos de notas fiscais.
Da análise dos elementos de informações coligidos aos autos, bem como das
informações existentes nos sistemas informatizados da Receita Federal,
constatou-se a infração de omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica
Positivo Informática, informados em DIRF pela fonte pagadora (fls.. 18/19, no
valor tributável de R$ 308.391,13, considerado o IRRF sobre a infração de R$
78.494,73, relativo ao ano-calendário de 2010.
• Apurou-se, ainda, a infração de omissão de rendimentos recebidos da mesma
fonte pagadora, decorrente da constatação de pagamentos efetuados ao
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720575/2015-02
4
interessado, decorrentes da remuneração de suposto vínculo empregatício, por
intermédio de interposta pessoa, fato revelado pelas seguintes constatações:
o A pessoa jurídica Positivo Informática é um dos únicos clientes da pessoa
jurídica Marvel Comercial, a qual emitiu notas fiscais seqüenciais e mensais no
período em análise (cópia às fls. 30/37 e 102), corroboradas pelos assentos
contábeis da fonte pagadora.
o A empresa Marvel Comercial não consta como beneficiária de pagamentos
efetuados por nenhuma empresa, consoante informação do sistema DIRF, nos
anos-calendários de 2009 e 2010, o que aponta para o fato de que não prestava
serviços para outras pessoas jurídicas, além das já referidas.
o Não houve apresentação de contratos de prestação de serviços entre as
referidas empresas, de modo a corroborar a veracidade destes.
o Constatou-se que o sujeito passivo figura como Presidente da empresa Marvel
Comercial&Comunicações Ltda; e Vice-Presidente de Tecnologia Educacional da
Positivo Informática.
o Entende que o fato de um funcionário prestar serviço ao seu empregador por
intermédio de uma outra empresa não retira desse trabalhador o vínculo
empregatício que ele já tem com o empregador. Aduz que a subordinação o
funcionário da Positivo Informática estaria comprovada pelas Atas de Reuniões
(fls. 40 a 46), que comprovariam, também, o vínculo emprego, evidenciado pelo
exercício dos cargos de Diretor de Portais e Vice-Presidente de Tecnologia
Educacional, o que estaria corroborado, ainda, pelas DIRFs de fls. 16 a 20,
entregues pela Positivo Informática. Assevera que o interessado não deixou de
exercer suas funções por teoricamente ter prestado serviços com a utilização de
empresa interposta, utilizada para mascarar relações de trabalhistas e burlar o
fisco. Aduz, mesmo havendo anuência de ambas as pessoas jurídicas, acerca da
prestação dos serviços em referência, com utilização de interposta pessoa, tal não
vincula terceiros, de modo que o imposto de renda deve incidir sobre as verbas
pagas ao trabalhador.
o Aduz que o interessado foi considerado como segurado empregado de acordo
com o art., 12, I, “a” da Lei no 8.212/91, o que não significa que a pessoa jurídica
Marvel fora desconstituída. Os pagamentos efetuados pela Positivo Informática,
estes sim, foram considerados salários de contribuição para fins previdenciários, e
foram apurados nos processos no 10980.724940/2012-05 e 10980.727434/2013-
41.
o Ao final, conclui que a empresa Marvel Comercial & Comunicações Ltda foi
utilizada para receber pagamentos do Sr André, não declarados em GFIP pela
Positivo Informática S/A.
• A fiscalização qualificou a multa de ofício, em face da constatação de prática
fraudulenta, consubstanciada na referida simulação.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720575/2015-02
5

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
O prazo para a administração constituir validamente o crédito tributário, quando
decorrente de fraude, é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou,
até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros
de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A responsabilidade por infração à legislação tributária, dada sua natureza
objetiva, independe da real intenção do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PEJOTIZAÇÃO.
Os rendimentos recebidos pelo sujeito passivo, decorrentes do exercício da
atividade remunerada de diretor estatutário, ainda que recebidos por intermédio
de interposta pessoa, sujeitam-se ao imposto de renda na declaração anual de
ajuste.
MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE.
A prática de simulação, caracterizada pela utilização de interposta pessoa, para
dissimular o recebimento de rendimentos pelo sujeito passivo, enseja a
qualificação da multa de ofício, ao teor do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
c/c art. 72 da Lei no 4.502, de 1964.
Impugnação Improcedente
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720575/2015-02
6
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) decadência do ano
calendário de 2009; 2) ilegitimidade passiva; 3) nulidade da decisão recorrida; 4) inocorrência de
verba salarial; 5) inaplicabilidade de multa de 150%; 6) inexistência de omissão de rendimentos
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

1. ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA FONTE
PAGADORA EM RELAÇÃO AO IRPF DEVIDO
Sustenta o recorrente a ilegitimidade passiva, tendo em vista a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora em relação ao Imposto de Renda devido.
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
8. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, imputando responsabilidade
exclusiva à fonte pagadora Positivo em relação ao IRPF devido em razão da
desconsideração das receitas supostamente auferidas pela pessoa jurídica da qual
é sócio, em 2009 e 2010, ao teor dos artigos 722 e 725 do Decreto no 3.000 de
1999, essa tese também não comporta acolhida, por colidir, frontalmente, com o
teor do PARECER NORMATIVO COSIT No 1, de 24 de setembro de 2002, que
vincula essa instância administrativa de julgamento, em especial o seu item 14,
verbis
Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os
rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os
rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte
pagadora o imposto.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720575/2015-02
7
9. Quanto à alegação do interessado de que os rendimentos reputados omitidos
não seriam, prima facie, sujeitos ao ajuste anual, com o que pretende ver afastada
a incidência do referido parecer normativo; cumpre esclarecer que, embora a
fiscalização somente tenha conhecido o fato da simulação por ocasião da ação
fiscal, o sujeito passivo necessariamente dela já tinha conhecimento, desde o
momento em que colocou em curso tal prática.

2. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
O recorrente, alega, em sede de nulidade da decisão recorrida, que a mesma
reconheceu que a fiscalização se equivocou ao promover a subsunção do fato à norma, passando
a considerar que o contribuinte não mais seria empregado da contratante, como previsto no
lançamento, mas sim que os rendimentos recebidos decorreriam do exercício da atividade de
diretor estatutário na Positivo Informática.
Da decisão recorrida extrai-se a afirmação acima:
Quanto às alegações de mérito, pertinente à inexistência de vínculo empregatício
entre o impugnante e a pessoa jurídica Positivo Informática, no que diz respeito à
infração decorrente da PEJOTIZAÇÂO, vez que a relação mantida era estatutária,
verifica-se, de fato, equívoco conceitual cometido no lançamento. Não obstante, a
despeito da qualificação dada pela autoridade lançadora a essa relação, os fatos
foram minuciosamente narrados, permitindo ao interessado aferir, e de fato o
fez, que tais rendimentos foram tributados por decorrem da remuneração devida
em face do exercício dessa atividade (diretor estatutário da pessoa jurídica
Positivo Informática), e, como tais, são sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração anual de ajuste.
11. É dizer, para fins de incidência do imposto de renda, é completamente
irrelevante que o fiscal tenha atribuído a qualidade de rendimento do trabalho
como vínculo empregatício, quando estes decorrem da atividade sem esse
vínculo, mormente quando tenha oportunizado ao sujeito passivo conhecer,
amplamente, a matéria de fato caracterizadora da exigência, qual seja, o vínculo
de diretor estatutário, mantido com a pessoa jurídica Positivo Informática,
revelado pelos documentos de fls. 40/44; e o rendimento recebido em face dessa
atividade. Sequer é possível, no caso em espécie, suscitar alguma espécie de
nulidade, em face da imprecisão da terminologia empregada no lançamento,
quando não tenha implicado prejuízo algum à defesa (inteligência do inciso II do
art. 59 do decreto no 70.235, de 1972).
Percebe-se, de fato que a decisão recorrida buscou corrigir o ato de lançamento,
mudando o fundamento de que o contribuinte seria empregado da empresa Positivo, o que enseja
diversos requisitos específicos, para que o mesmo mantinha uma relação estatutária e que a
remuneração recebida era em exercício da atividade de diretor.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720575/2015-02
8
Ora, consta-se de forma clara que há uma considerável diferença entre afirmar que
o contribuinte era empregado da empresa Positivo, e afirmar que o mesmo era diretor
estatutário. O lançamento realizado, sobre o qual o contribuinte exerceu seu direito de defesa, foi
no sentido de que o mesmo era empregado e, neste sentido, foi sobre isto que ateve-se a defesa
do mesmo.
Afirmar, em sede de decisão da DRJ que, na verdade, não era empregado que o
lançamento se referia, mas que teria recebido os valores como remuneração de Diretor
Estatutário, altera por completo os fatos.
Até mesmo a própria figura de Diretor Estatutário impediria a ocorrência de relação
de emprego, afastando a quase integralidade dos fundamentos do lançamento, que ateve-se a
comprovar a ocorrência dos requisitos da relação de emprego.
Mostra-se, ainda pior, que o lançamento afirme existir os requisitos de uma relação
de emprego de um Diretor Estatutário, sem nem mesmo se referir a este fato em nenhum
momento.
Assim sendo, entendo por ocorrida a inovação nos critérios jurídicos do lançamento
pelas autoridades julgadoras, o que enseja a nulidade do acórdão recorrido.
Todavia, considerando que a DRJ reconhece o vício do lançamento, deveria ter
procedido com a anulação do lançamento.
Assim, em havendo a decisão recorrida reconhecido o vício no auto de infração e
ainda assim não o torna-lo nulo, entendo pela nulidade da decisão recorrida.
Neste mesmo sentido a decisão proferida no Acórdão no 2401-010.139 pela 2a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
É nula a decisão que deixa de enfrentar, ao menos conjuntamente com as demais,
as alegações de mérito do impugnante. Tal ausência impede o reexame da
decisão através de recurso voluntário por supressão de instância.
INOVAÇÃO NOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DO LANÇAMENTO PELAS AUTORIDADES
JULGADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
Às autoridades julgadoras de primeira instância não compete o aprimoramento
do lançamento realizado. A adoção de critérios novos para a manutenção do
lançamento, em conteúdo diverso daquele inicialmente utilizado, importa em
efetiva nulidade da atuação das autoridades julgadoras.
INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DO LANÇAMENTO PELAS AUTORIDADES
JULGADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720575/2015-02
9
Às autoridades julgadoras de primeira instância não compete o aprimoramento
do lançamento realizado. A inovação nos critérios utilizados do lançamento
afronta a segurança jurídica e viola o direito ao contraditório, à ampla defesa e
ao devido processo legal, pois é no momento da constituição do crédito
tributário pelo lançamento que são fixadas as premissas fáticas e jurídicas sobre
as quais o ato administrativo foi praticado e é em relação a elas que o autuado
vai construir a sua defesa, que será submetida ao contencioso administrativo.
Assim, a introdução de fundamento jurídico novo no momento do julgamento é
inadmissível.
ACÓRDÃO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão que apresenta como razão de decidir fundamento ainda não
trazido ao processo, diferente do que embasou o lançamento, suprimindo
instância e cerceando o direito pleno de defesa do contribuinte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para declarar a nulidade do acórdão recorrido,
determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento de origem, a fim de que seja prolatada nova decisão.
Votaram pelas conclusões os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Registro, desta forma, minha posição da ocorrência de nulidade da decisão
recorrida.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e acolher a
preliminar de nulidade da decisão de origem.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alexandre Correa Lisboa, redator designado
Não obstante as razões e fundamentos legais apresentados no voto do Ilustre
Conselheiro Relator, divirjo quanto ao entendimento acerca da nulidade da decisão recorrida.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720575/2015-02
10
Ao examinar os autos, constata-se que a Autoridade Fiscal enquadrou o
contribuinte como segurado empregado, com fundamento no art. 12, inciso I, alínea “a”, da Lei no
8.212/91, conforme devidamente registrado no Termo de Verificação Fiscal e Encerramento (fls.
192/200) e amparado pela documentação juntada (fls. 02/191).
A decisão da DRJ, entretanto:
 Considerou equívoco conceitual no lançamento, afirmando que não havia
vínculo empregatício, mas sim relação estatutária decorrente do exercício
de cargo de diretor estatutário;
 Alterou a fundamentação jurídica do lançamento para manter a exigência
sob novo enquadramento;
 Não analisou os documentos apresentados pela fiscalização que poderiam
comprovar ou infirmar a relação de emprego;
 Não enfrentou o mérito das alegações do contribuinte sobre a inexistência
dos requisitos da relação empregatícia.
Cabe pontuar que às autoridades julgadoras de primeira instância não compete o
aprimoramento do lançamento realizado. A adoção de critérios novos para a manutenção do
lançamento, em conteúdo diverso daquele inicialmente utilizado, importa em efetiva nulidade da
atuação das autoridades julgadoras.
É sabida a impossibilidade de que os critérios utilizados no lançamento sejam
alterados pelas autoridades julgadoras, uma vez que tal conduta atentaria contra a segurança
jurídica e violaria o direito ao contraditório e à ampla defesa assegurado aos contribuintes, pois no
momento da constituição do crédito tributário, são fixados, pela autoridade responsável pelo
lançamento, as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais o ato administrativo é praticado.
É em relação a tais fundamentos que o autuado vai construir a sua defesa, a qual
será submetida às instâncias do contencioso administrativo, portanto, torna-se inadmissível que,
no momento do julgamento, seja introduzido novo fundamento jurídico, totalmente alheio aos
autos e ignorado, até então, pelo recorrente, que não teve a oportunidade de a ele se contrapor.
A inovação operada no acórdão recorrido conduz à constatação da ocorrência da
nulidade de que trata o art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I
-
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam
ou
sejam
consequência.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.349 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720575/2015-02
11
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993).
Ademais, o art. 146 do CTN estabelece que cabe à lei complementar dispor sobre
normas gerais em matéria tributária, inclusive sobre lançamento e crédito tributário. Assim, é
defeso ao julgador alterar os critérios jurídicos do lançamento, sob pena de usurpar competência
legislativa e violar o princípio da legalidade estrita, que rege a constituição do crédito tributário.
Portanto, é nulo, sob pena de cerceamento do direito de defesa do contribuinte, o
acórdão de primeira instância no qual a autoridade de 1o grau: (i) deixa de enfrentar, ao menos
conjuntamente com as demais, as alegações de mérito do impugnante; (ii) bem como apresenta
unicamente como razão de decidir, fundamento ainda não trazido ao processo, diferente do que
embasou o lançamento, agregando a motivação fiscal, suprimindo instância e cerceando o direito
pleno de defesa do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por declarar a nulidade do acórdão recorrido, em razão da
alteração dos critérios jurídicos adotados no lançamento e do consequente cerceamento do
direito de defesa, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972 e do art. 146 do Código
Tributário Nacional.
Determino o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento de origem para que seja proferida nova decisão.
Deixo de apreciar as demais matérias suscitadas pela recorrente, sejam
preliminares ou de mérito, por restarem prejudicadas ante a anulação ora declarada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Alexandre Correa Lisboa

Fl. 375
DF CARF MF
Original